Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO – PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL – ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. RESTRIÇÃO DOS CRITÉRIOS MÉDICOS ELENCADOS – IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 1o da Lei Distrital no 566/93 estipula critérios objetivos para a concessão do passe livre, dentre eles, o critério médico, referente ao problema de saúde que acomete o cidadão, físicos ou mentais.

2. O art. 88 da Lei Distrital no 4.317/09, por sua vez, ampliou os beneficiários do passe livre, estendendo o direito para pessoas com insuficiência cardíaca crônica, entre outras doenças.

Art. 88. A gratuidade no transporte publico coletivo, no transporte publico alternativo e no metro será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993. (Artigo com a redação da Lei no 4.887, de 2012.). (grifei)

3. Restou comprovado nos autos que a parte autora sofre de insuficiência cardíaca terminal e que foi submetido a transplante cardíaco em momento anterior.

4. Por seu turno, a tese recursal do Distrito Federal, gira em torno da ausência do direito da parte autora ao benefício, porque “a parte recorrida nao preenche os requisitos legais autorizadores - rol exaustivo da legislacao que rege a concessao de passe livre [...]”.

5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido. Ao réu impende comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, e, nesse sentido, alegou a inocorrência de doença grave contemplada nos normativos que regulam o direito ao benefício do passe livre.

6. Contudo, as provas carreadas aos autos pela autora revelam que apresenta insuficiência cardíaca terminal, suficiente por si só para a concessão do passe livre.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.